Tribunal: STJ
Processo: 1033496-11.2023.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887937 - MT (2025/0097201-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROJETO
RIO
VERMELHO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: LORRAYNNI OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento da matéria e se o
especial esbarra no impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
1. A falta de prequestionamento impede o conhecimento
Tese de julgamento:
do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. O recurso
especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51409446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c0fa806e-3455-4ca1-930e-60196d2585d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c0fa806e-3455-4ca1-930e-60196d2585d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887937 - MT (2025/0097201-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROJETO
RIO
VERMELHO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: LORRAYNNI OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se houve o prequestionamento da matéria e se o
especial esbarra no impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50340687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:02
Código de Controle do Documento: 9733c97f-3049-496e-97d1-273e514c2bdb

5. Agravo interno desprovido.
1. A falta de prequestionamento impede o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
STF. 2. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 590-601) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 583-586).
Em suas razões, a parte agravante alega que houve o prequestionamento
da matéria e que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é equivocada.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 605-622), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 583-586):
Cuida-se de Agravo apresentado por PROJETO RIO VERMELHO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA à decisão que não admitiu seu
Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, assim resumido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA
LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA
– MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL
CARACTERIZADO – APLICABILIDADE DO CDC – INSURGÊNCIA
QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO QUE TANGE A
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO PAGA A TÍTULO DE CORRETAGEM –
INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE SUBMETE
AO ART. 27 DO CDC – COMISSÃO DE CORRETAGEM –
RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – ARRAS (SINAL)
CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
CLÁUSULA PENAL AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – DANO
MORAL CONFIGURADO – MANTIDO – QUANTUM MARCO DE
Documento eletrônico VDA50340687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:02
Código de Controle do Documento: 9733c97f-3049-496e-97d1-273e514c2bdb

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE
–
RECURSO
.
PARCIALMENTE PROVIDO
Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC,
quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de
entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas.
Os contratos de compra e venda, com a obrigação da incorporadora
de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação
consumerista. Sendo assim, não há o que se falar em prescrição da
pretensão autoral em relação ao pedido de devolução de valores
vinculada a comissão de corretagem, isso porque tratando-se de
relação de consumo, por enquadrar-se a parte autora como
consumidor e a parte requerida como fornecedor (arts. 2o e 3o, do
CDC), submete-se o caso ao prazo prescricional previsto no art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo inferior
sustentado pela parte ré.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543 do STJ).
A comissão de corretagem não deve ser retida, pois a rescisão do
contrato ocorreu por culpa da promitente vendedora.
O STJ, bem como esta egrégia Corte de Justiça, possui entendimento
sedimentado no sentido de que “Evidenciada a natureza indenizatória
das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se
inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória,
sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da
dupla N.U condenação a mesmo título), devendo prevalecer a perda
das arras” 1006940-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
,
05/06/2024
Publicado no DJE
).
08/06/2024
A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada
à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros
aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê
impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.
Em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização da
indenização por danos morais deve incidir a partir da citação (art. 405
CC) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do
STJ).
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação aos arts. 186 e 927 do CC, no sentido de que o
mero descumprimento contratual atinente ao atraso na entrega de imóvel
não configura dano moral
, trazendo a seguinte argumentação:
in re ipsa
22. Ao apreciar a controvérsia, o acórdão recorrido manteve a
condenação do recorrente à obrigação de indenização por danos
morais, ao argumento de que o mero atraso na conclusão do
empreendimento
seria
suficiente
para
sua
configuração,
independentemente de qualquer comprovação. Nesse sentido, confira-
se o seguinte excerto:
[...]
Documento eletrônico VDA50340687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:02
Código de Controle do Documento: 9733c97f-3049-496e-97d1-273e514c2bdb

24. Dessarte, ao contrário do que entendeu o sodalício mato-
grossense, o mero atraso na obra é insuficiente para configuração do
dano moral indenizável, tendo em vista que, mesmo nas relações de
consumo, é ônus da parte lesada comprovar a experimentação do
dano, na medida em que a sua comprovação consubstancia
pressuposto indispensável à caracterização da responsabilidade civil,
tal como determina a previsão do art. 186 do CC/02.
25. Sendo assim, ao condenar o réu/recorrente à obrigação de
indenizar com base em mera presunção, sem qualquer consideração
relacionada aos aspectos concretos do dano, fica evidente que o
tribunal a quo contrariou a diretriz o art. 927 do CC/02, porquanto
admitiu a responsabilidade sem dano.
26. Além do mais, o entendimento manifestado pelo tribunal recorrido
vai à contramão da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça que, em diversas oportunidades, fixou o entendimento pela
ausência de dano moral in re ipsa nos processos envolvendo pedido
de indenização motivado pelo atraso na conclusão do
empreendimento imobiliário (fls. 485/486).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, não houve o prequestionamento da tese recursal do
controvérsia
dano moral
, porquanto a questão postulada não foi examinada pela
in re ipsa
Corte a quo sob o viés pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 29/2/2024
; AgRg no AREsp n. 2.354.290/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator
15/2/2024
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
;
17/6/2020
AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 965.710/SP,
26/5/2020
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e
AgRg no AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe de
.
4/5/2018
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
Por outro laco, sendo inquestionável o atraso na entrega do
empreendimento, não há como eximir a requerida apelante da
responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor
os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.
Assim, a sentença deve ser mantida no que se refere à condenação
da ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais,
posto que a toda evidência resta caracterizado o dano moral, ante a
frustração da expectativa de que a construtora garantiria a entrega do
empreendimento no prazo anunciado. (fl. 394).
Documento eletrônico VDA50340687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:02
Código de Controle do Documento: 9733c97f-3049-496e-97d1-273e514c2bdb

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa
fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou não dos elementos que
configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não é possível em Recurso Especial.
Nesse sentido: "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais
indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal
Superior" (AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
16/10/2024
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.754.542/CE, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
;
20/3/2025
AgInt no AREsp n. 2.511.934/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.426.291/RJ, relator Ministro
20/6/2024
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/8/2024
2.057.498/TO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.171.225/SC, relator Ministro Marco Buzzi,
30/3/2023
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.966.714/PE, relator
2/12/2022
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no
21/11/2022
AREsp n. 2.031.975/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
de
.
18/8/2022
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
.
como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, não houve pronunciamento do
Tribunal
a respeito dos argumentos de
a quo
dano moral
, circunstância que
in re ipsa
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
Inafastáveis as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ademais, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos
autos, concluiu pela presença do dano moral.
Alterar a conclusão do acórdão recorrido esbarra no impedimento da
Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50340687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:02
Código de Controle do Documento: 9733c97f-3049-496e-97d1-273e514c2bdb

É como voto.
Documento eletrônico VDA50340687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:02
Código de Controle do Documento: 9733c97f-3049-496e-97d1-273e514c2bdb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.937 / MT
Número Registro: 2025/0097201-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10334961120238110003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: LORRAYNNI OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: LORRAYNNI OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
Documento eletrônico VDA51387309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:17
Código de Controle do Documento: fa7a4489-1050-47da-b99a-e462b8a20161

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:17
Código de Controle do Documento: fa7a4489-1050-47da-b99a-e462b8a20161